Tribunal: TJBA
Processo: 8130426-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130426-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ERIVAN DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 398,80 e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se
(i) a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes foi legítima;

(
ii
) o montante fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3.

Não tendo o réu apresentado contrato assinado, documentos pessoais ou qualquer elemento capaz de comprovar a origem da dívida, não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem do débito, ficando caracterizada a negativação indevida do nome do autor

4. Em casos análogos, o valor de R$ 10.000,00 tem sido considerado adequado pelo Tribunal para garantir a proporcionalidade e a razoabilidade na reparação por danos morais.

5. Mantém-se a declaração de inexistência do débito e eleva-se o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8130426-43.2023.8.05.0001, em que figura como apelantes e apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
para majorar a indenização por danos morais, pelas razões adiante explanadas.